Tribunal: TJDFT
Processo: 0718809-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718809-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES, CRISTIANE URCINO PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: RAPHAEL XAVIER TELES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES E OUTRO em favor de RAPHAEL XAVIER TELES, visando, liminarmente, revogar prisão preventiva ou concedida liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Narram ter sido o paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal. Afirmam haver o paciente se apresentado espontaneamente à Delegacia, o que demonstra boa-fé e interesse em contribuir com o andamento do processual. Alegam que o Juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, para garantia da ordem pública, sem que, no entanto, fosse apresentado fundamento concreto apto a justificar a segregação provisória. Asseveram ser o paciente primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e atividade lícita, além de filho menor. Aduzem que, conforme exposto no Laudo de Exame de Corpo de Delito, a vítima não faleceu em razão das supostas agressões sofridas, pois seu couro cabeludo não apresentava hematomas ou fraturas, contrariando o relato da assistente de acusação, no sentido de que o paciente agrediu o de cujus com um capacete. Sustentam não ter o paciente empreendido fuga após o cometimento do delito, pois sempre se manteve na Circunscrição e trabalhando como motoboy, além de ter se apresentado espontaneamente à 19a Delegacia de Polícia. Defendem a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogado o mandado de prisão, pois desprovido de qualquer fundamentação válida. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, a revogação do mandado de prisão. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Verifica-se a impetração de habeas corpus pelos mesmos impetrantes em favor do ora paciente (no 0703152-43.2023.8.07.0000), de minha relatoria, com pedido idêntico a este, cuja ordem restou denegada pela Terceira Turma Criminal (acórdão n. 1670880). Por oportuno, confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2o, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 4. Ordem denegada. O trânsito em julgado ocorreu no dia 04/04/2023. Embora o writ anterior tenha sido impetrado antes do cumprimento do mandado de prisão, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva foram exaustivamente analisados, consubstanciando-se pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria. Evidenciou-se, portanto, a legalidade da constrição cautelar. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, a sua extinção medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator